Tribunal: TJDFT
Processo: 0709883-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709883-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATAZ JUNIOR DA SILVA NASCIMENTO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JONATAZ JUNIOR DA SILVA NASCIMENTO contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia, em embargos à execução interpostos em face de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. O juízo a quo indeferiu o benefício da justiça gratuita ao agravante. Nas razões, sustenta que não possui condições de arcar com as custas processuais. Ao final, requer a concessão do benefício da justiça gratuita (ID 34010614). Sem preparo, nos termos do artigo 101, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. O agravante não juntou aos autos documentos que atestem sua hipossuficiência para fins de obter gratuidade da justiça. Intime-se o recorrente para juntar comprovante de rendimentos mensais, carteira de trabalho, extratos bancários ou outro documento que comprove sua incapacidade de arcar com as custas processuais, nos termos da norma processual. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 5 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator